Tribunal: TJDFT
Processo: 0740261-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0740261-96.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: JEFFERSON FIALHO PEDRO PACIENTE: CLEISSON RAIMUNDO JESUS DOS SANTOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de Cleisson Raimundo Jesus dos Santos, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF e como ilegal a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 157, “caput”, do Código Penal (ação penal n. 0004938-62.2020.8.07.0003). Informou o impetrante (Dr. Jefferson Fialho Pedro), em resumo, que o paciente foi preso em flagrante no dia 09-agosto-2020 e que, na audiência de custódia, foi decretada a sua prisão preventiva, sem que haja sequer indícios suficientes de autoria. Nesse sentido, afirmou que, na Delegacia, o paciente ouviu uma voz de mulher, que acredita que seja a mãe da vítima, dizer que ele não era o autor do crime. Acrescentou que as vítimas informaram que teria sido subtraída uma quantia superior a R$ 100,00 (cem reais), mas havia apenas R$ 84,00 (oitenta e quatro reais) no banco do carro no qual ele foi abordado. Afirmou que o paciente estava perto de casa e que o veículo pertencia ao seu pai. Ademais, ele esclareceu a origem desse valor, detalhando que havia recebido R$ 70,00 (setenta reais) referentes à diária de um serviço que prestou para sua tia Raimunda e R$ 14,00 (quatorze reais) foram emprestados por sua mulher, para colocar combustível no automóvel e comprar uma carteira de cigarros. Acrescentou que em nenhum momento as vítimas relataram com exatidão como foi a abordagem, se ocorreu dentro ou fora do carro, mencionando apenas que o autor do crime colocou a mão na cintura, simulando estar armado. Ademais, é estranho que os termos das declarações delas tenham conteúdos idênticos, indicando que um foi cópia do outro. Asseverou, ainda, que foi intimidado pelo Delegado e pelos agentes de polícia e que não lhe foi concedida a oportunidade de dar sua versão sobre o fato, de maneira que a palavra da vítima se sobrepôs ao silêncio do paciente, fazendo presumir que ele seria o autor do crime. Argumentou, também, que ele foi apontado como autor do crime apenas por ser um rapaz jovem, de pele morena e que estava dirigindo um carro velho em uma região perigosa, ou seja, estava no lugar errado, na hora errada. Acrescentou que, ainda que houvesse indícios de autoria, a decisão apresentou fundamentação genérica e abstrata, sem indicar elementos concretos que justifiquem a excepcionalidade da medida e que não há indícios de que a liberdade do paciente possa oferecer algum risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Nesse sentido, afirmou que reincidência e maus antecedentes, por si sós, não são suficientes para justificar a imposição da medida, destacando que ele não teve nenhuma falta enquanto esteve preso, apresentando comportamento exemplar. Ademais, todo ser humano é recuperável socialmente, o que é o caso do paciente, tanto é que estava em regime aberto desde outubro-2018, sem nenhuma intercorrência de natureza penal. Ademais, asseverou que o paciente estava perto de casa no momento da abordagem e não fugiu dos policiais, esclarecendo que ele pensou que se tratava de uma procedimento de rotina e não que havia alguma suspeita de que teria cometido um crime. Destacou, ainda, que as condições pessoais do paciente são favoráveis, pois: não há indícios de que integre alguma organização ou grupo criminoso; exerce ocupação lícita; sustenta sua filha pequena, sua mulher e sua sogra, residindo com elas no distrito da culpa; e estava juntando dinheiro para comprar sua casa própria. Ponderou que, diante da falta de gravidade do crime, das circunstâncias do fato e das condições pessoais do paciente, a imposição de medidas cautelares menos gravosas, dentre as previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, seria mais adequada e proporcional para o caso. Requereu, liminarmente e no mérito, a concessão da liberdade provisória, ainda que mediante a imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão. A liminar não foi apreciada, num primeiro momento, pois não havia sido juntada ao “mandamus” a cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e outros documentos necessários à compreensão da controvérsia (ID 19685137), o que foi suprido pelo impetrante (ID 19717370 e seguintes). Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. De acordo com as informações registradas no auto de prisão em flagrante, a vítima estava em via pública, com sua mãe, quando foi abordada por um indivíduo que, simulando estar armado e mediante grave ameaça, subtraiu R$ 84,00 (oitenta e quatro reais) em espécie que tinha consigo. Inicialmente, perseguiu de carro o veículo marca/modelo Ford/Escort no qual o autor do crime estava, pediu auxílio a uma guarnição que encontrou pelo caminho e, em seguida, os policiais localizaram um automóvel com essas características e deram ordem de parada. O condutor era o paciente e havia a exata quantia subtraída no banco do passageiro. Consta do interrogatório do paciente que ele foi cientificado dos seus direitos e garantias constitucionais, mas optou por permanecer em silêncio (ID 19717370, p. 03/08). A douta autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia entendeu que seria necessária a conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva, em suma, com fundamento na garantia da ordem pública, pois vislumbrou risco de reiteração delitiva, uma vez que o paciente é reincidente em crime da mesma espécie. Ademais, também fez referência à gravidade do crime, destacando que foi cometido em via pública, aproveitando-se do horário noturno, em que a vítima tinha menos condições de vigilância e reação. Confira-se: No caso em tela, analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delifiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, além de o delito imputado, em tese, ao autuado cominar abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP), a ficha penal do agente demonstra ser ele reincidente, pois aponta condenação criminal transitada em julgado, fazendo-o incurso na norma do inciso II, do mesmo art. 313 do Código Processual. É de se considerar, nesse ponto, a condenação anterior por delito da mesma espécie, a sugerir que, caso seja posto em liberdade, irá voltar a delinqüir. Igualmente, os pressupostos da prisão provisória encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, cuja garantia, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Acrescento que a dinâmica narrada no presente auto indica que a ação ocorreu em via pública, durante o horário noturno — a diminuir a capacidade de vigilância e reação da vitima—, o que, a um só tempo, evidencia a ousadia, o destemor do autuado, além do pouco apreço com a coletividade. Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de CLEISSON RAIMUNDO JESUS DOS SANTOS, filho(a) de Silvino Alves dos Santos e Hildenides Jesus dos Anjos, nascido em 08/03/1995, com fundamento nos arts. 282, § 6°, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. (ID 19717370, p. 49) Assim, em sede de cognição sumária, não se verifica que a prisão preventiva do paciente tenha sido decretada sem amparo em indícios de autoria e, tampouco com base em fundamentação inidônea, em especial porque, a princípio, de acordo com o entendimento jurisprudencial sobre o tema, o fato de o agente ser reincidente específico é apto a justificar a imposição da medida para a garantia da ordem pública, por indicar risco de reiteração delitiva (AgRg no HC 550.078/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020). Portanto, não há manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento de liminar, uma vez que o constrangimento não se revela de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 17 de setembro de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator